Tribunal: TJDFT
Processo: 0750341-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM TODOS OS ENDEREÇOS DISPONIBILIZADOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA Do AUTOR. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecer a invalidade de todos os atos praticados nos autos do processo de origem, a partir da citação da entidade empresária ré, por meio de edital.
2. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC).
3. Nos termos do art. 246 do CPC, a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico e, subsidiariamente, por meio das seguintes modalidades: a) pelo correio, b) por oficial de justiça, c) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, d) por edital. No caso de verificarem-se infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.
4. No caso em análise é possível observar que o Juízo singular deferiu o requerimento para a efetivação da citação por edital apenas qno momento em que já tinham sido promovidas diligências em todos os endereços disponibilizados por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo. 4.1. O autor também indicou outro endereço a ser diligenciado, mas não obteve êxito na localização da entidade empresária devedora. 4.2. Assim, verifica-se que foram procedidas diversas tentativas de localização da ré, tendo sido promovida tentativa de citação por via postal, por meio de oficial de justiça, além de terem sido efetivadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis. 4.3. Não está evidenciada, portanto, a inércia por parte do autor.
5. Não se reveste de obrigatoriedade a exigência de expedição de ofícios às concessionárias de serviço público com a finalidade de obter endereço atualizado do réu, pois o Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do demandado como requisito para o deferimento da citação por edital.
6. Observe-se que na hipótese em exame a citação por edital da entidade empresária foi procedida exatamente nos termos do art. 256, inc. III e § 3o do CPC. Ressalte-se, aliás, que o mencionado dispositivo não condiciona o deferimento da citação por edital ao requerimento expresso feito pelo autor. 6.1. Assim, observado o exaurimento das tentativas respectivas, o fato de ter sido, ou não, procedida de ofício a mencionada medida, passa a ser secundário, uma vez que, na hipótese dos autos, a decisão teve como pressuposto o teor da certidão elaborada por oficial de justiça, como preceitua a regra prevista no art. 257, inc. I, segunda figura, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.